Tribunal: TJSP
Processo: 1058245-85.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA. PARIDADE. REAJUSTE. DERSA. ESTATAL DEPENDENTE. SUBMISSÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E À COMISSÃO DE POLÍTICA SALARIAL DE SÃO PAULO. LEI COMPLEMENTAR No 173/2020. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
Ação visando ao pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria relativas ao período de maio de 2020 a maio de 2023, com reflexos em ATS e 13o salários, além da fixação da base de cálculo futura para reajustes.
Sentença de improcedência. Apelação da autora.
II. Questões Preliminares
(i) Rejeitada a preliminar de incompetência absoluta, por, em tese, tratar-se de matéria afeita à Justiça do Trabalho. A Justiça Comum é plenamente competente nos termos do Tema 1.092 do STF. A autora-apelante pretende o reajuste de sua aposentadoria e a questão da incidência das normas trabalhistas aos ativos é questão prejudicial à análise da complementação da aposentadoria, em razão da paridade conferida à autora. Não há, portanto, distinguish nesse caso.
(ii) Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença. Após a previsão do NCPC (art. 1013, §3o, II e IV) sobre a necessidade de imediato julgamento pelas instâncias superiores, se o processo já reunir condições para tal, a serventia da preliminar de nulidade da sentença, com eventual remessa ao primeiro grau, ficou reduzida aos vícios processuais anteriores à sentença, que impediriam o seu julgamento naquele estado. A questão é predominante de direito e as questões de fato são provadas documentalmente.
III. Questões de Mérito.
Há 5 principais questões em discussão:
(i) a natureza jurídica-orçamentária da DERSA, para definir a legislação aplicável.
(ii) saber se a suspensão de reajustes determinada pela LC no 173/2020 e pelos Ofícios da Comissão de Política Salarial do Estado de São Paulo justifica a ausência de reajustes nos anos de 2020 e 2021;
(iii) saber se a autora tem direito ao reajuste referente ao exercício de 2022 e 2023, segundo as normais aplicáveis;
(iii) a definição da data base para reajustes a partir de 2024.
(iv) o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, no prazo de 30 dias, sob pena multa.
IV. Razões de decidir
1. A DERSA é caracterizada como estatal dependente e, portanto, fica submetida às diretrizes da Comissão de Política Salarial do Estado de São Paulo (CPS) e à Lei de Responsabilidade Fiscal, mesmo em 2020.
2. A suspensão de reajustes nos exercícios de 2020 e 2021 encontra amparo tanto na LC no 173/2020 quanto nos Ofícios da CPS, o que afasta o direito da autora em relação a esse período.
3. No exercício de 2022, embora não incida a vedação da LC no 173/2020, a caracterização da DERSA como empresa dependente implica na observância da LRF, o que impede o aumento de despesas com pessoal nos membros de Poder eletivo (Executivo e Legislativo), no último ano de eleição, já que essa despesa se refletirá no quadriênio seguinte (art. 21, III, da LRF).
4. Para 2023, comprovada a existência de Convenção Coletiva com previsão de reajuste e disponibilidade orçamentária, como é de observância obrigatória, reconhece-se o direito da autora à atualização dos valores de sua complementação de aposentadoria com base no valor fixado em R$320,00, para aqueles que recebem mais de R$8.000,00, porque não ultrapassam os limites da LOA, nem do Ofício da CPS.
5. A partir de 2024, em virtude da extinção definitiva da DERSA, que ocorreu em 2023, e a incorporação nos quadros da Administração dos empregados ativos restantes, aplica-se o disposto na Lei Estadual no 12.391/2006, fixando-se como data-base para reajustes o dia 1o de março, extensível também aos inativos (art. 1o, §1o).
6. O pagamento dos reajustes, em 30 dias, tem natureza de tutela antecipada; não havendo urgência, deverá o pagamento das parcelas vencidas e vincendas seguir o cumprimento de sentença normalmente.
V. Dispositivo e tese
Tese de julgamento:
"1. A suspensão de reajustes salariais nos exercícios de 2020 e 2021 encontra respaldo na LC no 173/2020 e nas diretrizes da CPS do Estado de São Paulo.
2. A ausência de reajuste no exercício de 2022 é justificada pela LRF e pelas vedações orçamentárias em ano de eleições.
3. O reajuste fixado na Convenção Coletiva de 2023 aplica-se aos aposentados com paridade.
4. A partir de 2024, os reajustes das complementações devem observar a data-base de 1o de março, nos termos da Lei Estadual no 12.391/2006."
Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido para:
(1) reconhecer o reajuste de R$320,00, apenas em relação ao exercício de 2023, que deverá incidir sobre todas as demais parcelas não eventuais e do 13o salário, com a obrigação de pagamento retroativo até a dada base no acordo coletivo firmado pelos sindicatos da categoria.
(2) declarar a aplicabilidade da Lei Estadual no 12.391/2006 pelo Estado de São Paulo, desde o exercício de 2024, para a definição da data base dos reajustes de aposentadoria da autora; ou seja, assim considerando a data base como 1o de março do respectivo ano.
(TJSP; Apelação Cível 1058245-85.2024.8.26.0053; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/08/2025; Data de Registro: 07/08/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Servidor Público Civil

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/08/2025

Data de publicação:

07/08/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARIDADE. REAJUSTE. DERSA. ESTATAL DEPENDENTE. SUBMISSÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E À COMISSÃO DE POLÍTICA SALARIAL DE SÃO PAULO. LEI COMPLEMENTAR No 173/2020. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
Ação visando ao pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria relativas ao período de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARIDADE. REAJUSTE. DERSA. ESTATAL DEPENDENTE. SUBMISSÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E À COMISSÃO DE POLÍTICA SALARIAL DE SÃO PAULO. LEI COMPLEMENTAR No 173/2020. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
Ação visando ao pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria relativas ao período de maio de 2020 a maio de 2023, com reflexos em ATS e 13o salários, além da fixação da base de cálculo futura para reajustes.
Sentença de improcedência. Apelação da autora.
II. Questões Preliminares
(i) Rejeitada a preliminar de incompetência absoluta, por, em tese, tratar-se de matéria afeita à Justiça do Trabalho. A Justiça Comum é plenamente competente nos termos do Tema 1.092 do STF. A autora-apelante pretende o reajuste de sua aposentadoria e a questão da incidência das normas trabalhistas aos ativos é questão prejudicial à análise da complementação da aposentadoria, em razão da paridade conferida à autora. Não há, portanto, distinguish nesse caso.
(ii) Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença. Após a previsão do NCPC (art. 1013, §3o, II e IV) sobre a necessidade de imediato julgamento pelas instâncias superiores, se o processo já reunir condições para tal, a serventia da preliminar de nulidade da sentença, com eventual remessa ao primeiro grau, ficou reduzida aos vícios processuais anteriores à sentença, que impediriam o seu julgamento naquele estado. A questão é predominante de direito e as questões de fato são provadas documentalmente.
III. Questões de Mérito.
Há 5 principais questões em discussão:
(i) a natureza jurídica-orçamentária da DERSA, para definir a legislação aplicável.
(ii) saber se a suspensão de reajustes determinada pela LC no 173/2020 e pelos Ofícios da Comissão de Política Salarial do Estado de São Paulo justifica a ausência de reajustes nos anos de 2020 e 2021;
(iii) saber se a autora tem direito ao reajuste referente ao exercício de 2022 e 2023, segundo as normais aplicáveis;
(iii) a definição da data base para reajustes a partir de 2024.
(iv) o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, no prazo de 30 dias, sob pena multa.
IV. Razões de decidir
1. A DERSA é caracterizada como estatal dependente e, portanto, fica submetida às diretrizes da Comissão de Política Salarial do Estado de São Paulo (CPS) e à Lei de Responsabilidade Fiscal, mesmo em 2020.
2. A suspensão de reajustes nos exercícios de 2020 e 2021 encontra amparo tanto na LC no 173/2020 quanto nos Ofícios da CPS, o que afasta o direito da autora em relação a esse período.
3. No exercício de 2022, embora não incida a vedação da LC no 173/2020, a caracterização da DERSA como empresa dependente implica na observância da LRF, o que impede o aumento de despesas com pessoal nos membros de Poder eletivo (Executivo e Legislativo), no último ano de eleição, já que essa despesa se refletirá no quadriênio seguinte (art. 21, III, da LRF).
4. Para 2023, comprovada a existência de Convenção Coletiva com previsão de reajuste e disponibilidade orçamentária, como é de observância obrigatória, reconhece-se o direito da autora à atualização dos valores de sua complementação de aposentadoria com base no valor fixado em R$320,00, para aqueles que recebem mais de R$8.000,00, porque não ultrapassam os limites da LOA, nem do Ofício da CPS.
5. A partir de 2024, em virtude da extinção definitiva da DERSA, que ocorreu em 2023, e a incorporação nos quadros da Administração dos empregados ativos restantes, aplica-se o disposto na Lei Estadual no 12.391/2006, fixando-se como data-base para reajustes o dia 1o de março, extensível também aos inativos (art. 1o, §1o).
6. O pagamento dos reajustes, em 30 dias, tem natureza de tutela antecipada; não havendo urgência, deverá o pagamento das parcelas vencidas e vincendas seguir o cumprimento de sentença normalmente.
V. Dispositivo e tese
Tese de julgamento:
"1. A suspensão de reajustes salariais nos exercícios de 2020 e 2021 encontra respaldo na LC no 173/2020 e nas diretrizes da CPS do Estado de São Paulo.
2. A ausência de reajuste no exercício de 2022 é justificada pela LRF e pelas vedações orçamentárias em ano de eleições.
3. O reajuste fixado na Convenção Coletiva de 2023 aplica-se aos aposentados com paridade.
4. A partir de 2024, os reajustes das complementações devem observar a data-base de 1o de março, nos termos da Lei Estadual no 12.391/2006."
Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido para:
(1) reconhecer o reajuste de R$320,00, apenas em relação ao exercício de 2023, que deverá incidir sobre todas as demais parcelas não eventuais e do 13o salário, com a obrigação de pagamento retroativo até a dada base no acordo coletivo firmado pelos sindicatos da categoria.
(2) declarar a aplicabilidade da Lei Estadual no 12.391/2006 pelo Estado de São Paulo, desde o exercício de 2024, para a definição da data base dos reajustes de aposentadoria da autora; ou seja, assim considerando a data base como 1o de março do respectivo ano.